Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REGIME ABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PERIGO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e se as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. A prisão preventiva decorrente de violência doméstica pode ser mantida após a prolação da sentença fixando o regime aberto, se permanecerem íntegros os motivos que ensejaram a custódia cautelar e houver indícios que o autuado não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.